Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E SUSPENSÃO DAS PARCELAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EVENTO ALHEIO À VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A escritura pública de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária e financiamento, ainda que firmada com as mesmas bases da promessa de compra e venda celebrada anteriormente, deve ter suas parcelas atualizadas e acrescida de juros compensatórios, nos termos do contrato.
2. Segundo o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida (art. 6°, VIII, do CDC).
3. Os princípios da função social do contrato e da boa-fé devem ser observados também na fase de cumprimento do contrato (art. 422 do CC). Assim, havendo evento alheio à vontade das partes que impacta a possibilidade de pagamento, deve-se suspender temporariamente a exigência dos valores com o objetivo de manter o ajuste.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.